Tribunal: STF
Processo: HC 270994
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Osvaldo Pardo Casas Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava ausência de fundamentação concreta e detalhada no acórdão recorrido quanto ao critério utilizado para exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativada. 
2. O agravante pleiteia o redimensionamento da pena para 3 anos de reclusão, em regime aberto, com base no critério de 1/6 sob a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, ou, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício para corrigir suposta ilegalidade manifesta. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativada, sem fundamentação específica, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) saber se é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para corrigir eventual ilegalidade na dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte local examinou detalhadamente os argumentos defensivos, apresentando fundamentos claros e suficientes para refutar as alegações deduzidas, não se verificando omissão na prestação jurisdicional. 
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada, sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas.
7. No caso, a exasperação da pena-base foi inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no tipo penal, não havendo ilegalidade flagrante na dosimetria que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 
8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizada para burlar as regras processuais de admissibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para reexame de fatos e provas, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada, sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas. 3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito subjetivo da parte.
(REsp 2.207.464 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “o redimensionamento da pena-base para o patamar de 3 (três) anos de reclusão, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, com os consequentes reflexos no regime prisional e na análise de penas substitutivas”. Subsidiariamente, requer seja anulada “a dosimetria para que o Tribunal de origem a refaça, partindo obrigatoriamente do mínimo legal e fundamentando de forma concreta e específica qualquer exasperação”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão impugnado no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:

No caso, a pena-base do recorrente foi exasperada em 2 anos e 4 meses acima do mínimo legal estabelecido para o tipo penal da condenação – 2 a 12 anos –, em razão da negativação de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) (e-STJ fls. 260/261). Tal acréscimo – 9 meses e 10 dias para cada vetorial – é inferior a fração de 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (15 meses por vetorial). 
Não há, portanto, ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, passível de correção em revisão criminal, tampouco por meio da concessão de habeas corpus de ofício.

Desse modo, presente fundamentação idônea na realização da dosimetria da pena, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 

Nesse contexto, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, vejamos os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
[...]
IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.
V - Ordem denegada.
(HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.
[...]
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente